Tribunal: TJBA
Processo: 0700142-65.2021.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700142-65.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: REBECA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECORRIDA FLAGRANTEADA, AO VISITAR DETENTO CUSTODIADO NO CONJUNTO PENAL DE ITABUNA, NA POSSE IRREGULAR DE ENTORPECENTES. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DOS LAUDOS PERICIAIS TOXICOLÓGICOS, POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA APREENDIDA NO CASO EM TELA. LAVRATURA DE UM ÚNICO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E ELABORAÇÃO DE APENAS UM AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, CONCERNENTES À ORA RECORRIDA E À OUTRA CIDADÃ, FLAGRANTEADA NA MESMA OPORTUNIDADE, NO ENTANTO, SEM QUALQUER CONTEXTO DE COAUTORIA DELITIVA.

NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DA PRESENTE IRRESIGNAÇÃO COM O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8009824-60.2022.8.05.0000, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA IZABELE BOMFIM PEREIRA. HIPÓTESE DE APRECIAÇÃO SIMULTÂNEA DAS INSURGÊNCIAS, SOB PENA DE EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES, RELATIVAS A FATOS CONEXOS E REGISTRADOS NO MESMO APF. RECORRIDAS FLAGRANTEADAS NO MESMO MOMENTO E NO MESMO LOCAL, PELO SUPOSTO COMETIMENTO DE IDÊNTICO CRIME, EMBORA TENHAM PRATICADO CONDUTAS AUTÔNOMAS, INEXISTINDO VÍNCULO SUBJETIVO
IN CASU
.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUE MERECE ACOLHIMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. GUIAS PERICIAIS ACOSTADAS AOS FÓLIOS QUE PERMITEM AFERIR, COM PRECISÃO, O ENTORPECENTE OBJETO DO FLAGRANTE RELATIVO A CADA ACUSADA. ESPECIFICADA, DOCUMENTALMENTE, A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM A DENUNCIADA, FORÇOSO ADMITIR A REGULARIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS À EXORDIAL ACUSATÓRIA. PEÇA VESTIBULAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DA LEI ADJETIVA PENAL, DE MODO QUE NÃO RESTAM OBSERVADAS AS HIPÓTESES LEGAIS PARA SUA REJEIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, AFASTANDO-SE A NULIDADE E DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, COM O CONSEQUENTE PROCESSAMENTO DO FEITO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna, Dr. Eros Cavalcanti, que rejeitou a denúncia ofertada pelo
Parquet
por ausência de justa causa.

2.
Exsurge dos autos que no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 07h50min, no Conjunto Penal do Município de Itabuna, a ora Recorrida trazia consigo substância entorpecente, em desacordo com determinação legal, sendo flagranteada durante o procedimento de revista pessoal referente às visitas.

3.
T
em-se, na hipótese
sub examine
,

a lavratura de apenas um Auto de Prisão em Flagrante e a elaboração de um único Auto de Exibição e Apreensão da droga apreendida com duas pessoas distintas (a ora Recorrida e outra cidadã), no mesmo momento e no mesmo local, mas sem que houvesse contexto de coautoria delitiva.

4.
Sustenta o Douto Magistrado de piso, nesse diapasão, ao rejeitar a exordial acusatória, a quebra da cadeia de custódia da prova produzida, afirmando, nessa senda, que “a Autoridade Policial misturou as drogas, vinculando indevidamente as várias porções de maconha distintas, apreendidas autonomamente, a ambas as autuadas, como se coautoria houvesse.” Conclui, o Douto
a quo
, a esse respeito, que “A nulidade dos laudos periciais toxicológicos, insanável pela prova subjetiva, implica a inexistência de prova acerca da materialidade delitiva, do que decorre a pronta rejeição da denúncia.”

5.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma do
decisum
fustigado e alegando, em apertado resumo, “que, no caso dos autos, além da individualização da droga apreendida perfeitamente apontada pela prova oral, também a prova pericial resguardou essa individualização.”

6
.
Preliminarmente, mostra-se inevitável o julgamento conjunto da presente Irresignação e do Recurso em Sentido Estrito nº 8009824-60.2022.8.05.0000, interposto pelo
Parquet
nos autos da Ação Penal movida contra Izabele Bomfim Pereira. Insta consignar, nessa seara, que tanto Rebeca, Recorrida nestes autos, quanto Izabele, que figura como Recorrida no feito que ora se julga conjuntamente, foram presas em flagrante, na data de 14/01/2021, no interior do Conjunto Penal de Itabuna, durante o procedimento de revista pessoal, cada uma levando certa quantidade de maconha entre as suas vestes íntimas, para internos com os quais, respectivamente, possuem vínculos pessoais. Sendo assim, como restou lavrado um único APF em relação as duas Acusadas, mesmo não havendo indícios de coautoria, imperioso reunir os processos para decisão simultânea.

7.
No caso em comento, importa esclarecer que as Guias Periciais nº 55 e nº 56, colacionadas ao caderno processual, especificam, com precisão, a droga apreendida com a ora Recorrida, Rebeca de Souza Santos, e com a outra flagranteada, Izabele Bomfim Pereira
.
Com efeito, constatada a possibilidade de aferir, de forma segura, com base na prova documental e pericial acostada ao
in folio
, a individualização da droga apreendida com cada uma das autuadas, não há que se falar em nulidade.

8.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer, opina pelo conhecimento e provimento do Recurso
Stricto Sensu
sob comento, argumentando que “no caso posto sob exame, nota-se que o contexto fático revela a idoneidade na identificação da história cronológica do material coletado, bem como aponta, de forma clara, a discriminação da droga imputada a cada uma das flagranteadas
.”

9.
Assim sendo, restando afastada a nulidade arguida na decisão recorrida, convém explicitar que, na hipótese dos autos, a denúncia preenche todos os requisitos elencados pelo Art. 41 do CPP, bem como a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria revela-se apta a constituir lastro probatório mínimo para subsidiar o recebimento da inicial acusatória.

10.
Este Colegiado possui, repise-se, recentes e diversos precedentes no sentido de que “A rejeição da denúncia somente poderá ser concedida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar (1) a imputação de fato penalmente atípico; (b) a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, (3) causa excludente de punibilidade.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0500926-31.2018.8.05.0113, Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Publicado em: 15/02/2021).

11.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, AFASTANDO-SE A NULIDADE E DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, COM O CONSEQUENTE PROCESSAMENTO DO FEITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0700142-65.2021.8.05.0113
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrida
,
Rebeca de Souza Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 2022.

(data consoante certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11